Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709970-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIERRE TRAMONTINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n.o 0704811-72.2019.8.07.0018, em sede de cumprimento de sentença, não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que PIERRE TRAMONTINI promoveu o Cumprimento da Sentença no processo n.o 2014.01.1.030486-5, em que atuou como patrono de BRUNNO SANTANA DE ANDRADE. Naquele Processo, BRUNNO SANTANA DE ANDRADE se insurgia contra a sua eliminação na Avaliação Psicológica do concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do DF. O MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do DF decidiu julgar procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo referente à eliminação do autor no Exame Psicotécnico. Relata que o ilustre julgador monocrático condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). A MMa Juíza de Direito Substituta da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, por sua vez, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, após a concordância das partes, na quantia atualizada de R$ 1.390,26 (mil trezentos e noventa reais e seis centavos). No mesmo ato, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 256,74 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e fixou honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso configurado. O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração à r. decisão, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, requerendo a majoração dos honorários advocatícios que lhe são devidos, os quais foram fixados em valor irrisório, qual seja, de R$ 51,35 (cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).Contudo, os Embargos foram rejeitados. Argumenta que o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Por sua vez, o § 2o do art. 85 da Lei Instrumental Civil determina que o juiz, ao fixar os honorários advocatícios, deve observar o grau de zelo do profissional; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sustenta, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios na ínfima quantia de R$ 51,35 (cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal nos presentes autos, além de afrontar flagrantemente os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil e no Enunciado no 7, da Súmula do STJ, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reformar a decisão e majorar os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal, de acordo com a natureza e a importância da causa e considerando o trabalho da Procuradoria Geral do Distrito Federal nos presentes autos. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Cumpre ressaltar, ainda, que a MM. Juíza a quo fundamentou a decisão recorrida, nos seguintes termos: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 55292197. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está equivocada quanto ao critério de fixação de honorários. Manifestação do embargado no ID 57535244, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver nenhum dos vícios que autorizam o recurso interposto. Note-se que foi utilizado o critério previsto na lei processual para fixação de honorários. Assim, restando comprovado que não houve contradição, omissão ou obscuridade por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos.” Com efeito, o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil prevê que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Importa esclarecer que de acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Como se observa da redação conferida ao §8o do art. 85 do CPC, o termo inestimável está inserido em contraposição a irrisório, evidenciando que o legislador pretendeu abarcar as hipóteses de proveito econômico extremamente alto ou baixo. Entretanto, os honorários, em regra, serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Assim, apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Nesse sentido já se manifestou esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Frise-se que, em atenção ao princípio da causalidade, observa-se que foi a devedora, ora agravante, quem deu causa à deflagração do cumprimento de sentença, pois, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não cumpriu voluntariamente com a obrigação imposta no referido decisum. 3. Na hipótese, considerando-se que o excesso de execução reconhecido na decisão vergastada equivale a menos de 5% (cinco por cento) do valor da dívida exequenda, nada autoriza o afastamento das regras ordinárias do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238113, 07252514620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, a parte agravante, em suas razões, não teceu qualquer comentário a respeito, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator